Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-62.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004435-62.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA - CPF: 361.991.501-63 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
.
INOCORRÊNCIA
.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justificando a conversão do contrato em empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O juízo de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

3.
A instituição financeira apelante alega a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento, sustentando que os descontos ocorreram em exercício regular do direito.

4.
O conjunto fático-probatório demonstra que o contrato foi claro quanto à modalidade contratual, não havendo violação ao direito de informação ao consumidor.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo pelos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados.

6.
Não há comprovação de onerosidade excessiva ou falta de informação clara ao consumidor, sendo a contratação regular e válida.

7.
A tese de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado não se sustenta, devendo ser mantida a modalidade contratual inicialmente pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 10/08/2010; TJ-MT, AC 1004301-40.2021.8.11.0006, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22/03/2023
;
•

TJ-MT, N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, J. 26/03/2024, pub. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1004435-62.2024.8.11.0006
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos
para determinar a conversão do contrato n° 14999952 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Preliminar arguida pela parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.2.
Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
245901660
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
245901665
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Declaratória n. 1004435-62.2024.8.11.0006, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos
para determinar a conversão do contrato n° 14999952 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Preliminar arguida pela parte apelante BANCO BMG S.A.

2
.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito
as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
,
afrontando o direito de informação ao consumidor
,
tal
relação jurídica passou a ser extremamente prejudicial ao requerente.

Em defesa, a instituição financeira assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato carreado aos autos em ID.
245901188
, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
, “
TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO
”,
além do contrato

o banco apelante juntou
outros seis documentos denominados “
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE
– CARTÃO BMG CARD” e “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”,
devidamente assinados,
cuja
assinaturas assemelham-se
ao que está nos documentos pessoais da parte
apelada
.
Desse modo
, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Ademais, em documento que atesta a contratação, é possível conferir a existência de informações claras a respeito da taxa de juros, IOF, Custo Efetivo Total, dentre outros que demonstram suficientemente o cumprimento do dever de informar o consumidor.

Outrossim, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No que tange a tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelado, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo
aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de
tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
245901170
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

5
(
cinco
) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2
(
dois
) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

3
(
três
) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”

As aduzidas rubricas demonstram um intenso contato com as diversas modalidades de serviços bancários, bem como, histórico de crédito que denota a experiência da parte com diversas modalidades contratuais de créditos bancários.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía4
2
(quarenta e
dois
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão (ID.
245901188
),e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor públic
o
estadual, exerce o cargo de
Policial Penal
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por mais uma década vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado
seis
saques ao longo desse período, bem como, realizou compras
com o cartão de crédito
(ID.
245901186
), contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Além disso,
a Lei do Superendividamento
(Lei nº. 14.181/21)
, apontado genericamente pelo apelado
, não pode ser conhecido, eis que, a lei não é autoaplicável
, pois o autor não comprovou a renda familiar, a situação de superendividamento e qual o mínimo existencial, além de não ter apresentado plano de pagamento detalhado, como exige a lei de regência, além de não ter promovido a instauração de nenhuma sessão conciliatória extrajudicial prévia, também exigência da lei em questão.

Diante dessas considerações
, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

3
.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

3
.3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, não há como aplicar modalidade de juros diverso da modalidade inicialmente contratada.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Ademais, o apontamento genérico de abusividade dos juros remuneratório não autoriza o conhecimento da referida tese.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11. 0002 Apelação nº 1000371-94.2019.8.11.0002 Apelante: Higor Souza Rodrigues Apelado: Banco Bradesco S.A. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a contestação apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual não autoriza a apreciação do pedido revisional.

(TJ-MT - AC: 10003719420198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifo nosso).

Nessa esteira
a Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:

Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Diante dessas considerações, concluo pelo deferimento da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato pactuado entre as partes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais,
ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024